Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710052-56.2021.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. DF-LEGAL. AGEFIS. ÁREA RESIDENCIAL. LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 948/2019. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMÓVEL. USO RESIDENCIAL. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE “DIREITO LÍQUIDO E CERTO". CONTROLE DE VIZINHANÇA. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS PROVIDOS. ORDEM DENEGADA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de supostas ilegalidades ou de abuso de poder (art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009) atribuídos às autoridades impetradas ao apontar a irregularidade da situação jurídica da apelada, que se encontra em pleno funcionamento sem que tenha havido a devida regularização de sua situação jurídico-administrativa, inclusive em virtude da incompatibilidade de uso institucional de bem imóvel em desconformidade com a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da liberdade positiva dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1 Essa via acionária, submetida ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. Nos termos do art. 83, inc. I, da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal apenas é admitida a continuidade do funcionamento nas UOS (Unidades de Uso e Ocupação do Solo), caso o estabelecimento cumpra certos e específicos requisitos. 4. A emissão, isoladamente, de alvará de construção sob a vigência da Lei local no 2.105/1998, que dispensava a apresentação de projeto e de licenciamento para obra de urbanização que seria erigida dentro dos limites do “lote” é insuficiente para demonstrar o cumprimento do requisito de credenciamento, com o cumprimento, portanto, do “critério temporal” previsto na regra jurídica agora em vigor. 4.1. Na situação em exame, aliás, foram constatadas outras diversas irregularidades, cometidas pela impetrante, o que afasta seu alegado "direito líquido e certo". 5. Verificada a ausência de licenciamento é lícita a conduta da Administração Pública local em promover a intimação da instituição de ensino, com a expedição de ordem para o encerramento das atividades. 6. A fiscalização promovida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, no exercício de seu poder de império, no presente caso, ocorreu de modo lícito e regular. 7. Foi constatada, ademais, a incompatibilidade do uso institucional do bem imóvel, diante da ilicitude do exercício de atividade de “educação infantil, ensino fundamental e médio” como indicado. 8. Em que pese a relevante importância das atividades desempenhadas pela impetrante (educacionais, filantrópicas e de assistência social), não houve também o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 82 a 83 da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal. 9. O Parecer Técnico no 70/2016, que deve ser lido com a devida atenção e circunspecção, ademais, relata, igualmente, além do desvirtuamento de uso do aludido “lote n° 17”, “que o funcionamento do Colégio Everest Brasília nas Chácaras 17 e 18 da SHIS QI 19, na Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI/DF, encontra-se em desconformidade com a legislação urbanística, notadamente pela incompatibilidade da instituição de ensino com as normas vigentes”. 10. Não estão presentes, no caso em análise, os requisitos objetivos capitulados no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009 e no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, ou seja, a ocorrência de ilegalidade e/ou de abuso de poder. 11. Recursos voluntários conhecidos e providos. Ordem denegada. Remessa necessária prejudicada. O recorrente alega violação aos artigos 11, 489, §1o, 1.022, incisos I e II, todos do CPC, 6o, §1o, e 24, ambos da LINDB, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio de dois embargos de declaração opostos, não sanou os vícios apontados no que concerne à aplicação das Leis Complementares Distritais 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Distrito Federal - LUOS) e 1.007/2022 sob a ótica dos princípios do Tempus Regit Actum e da legalidade, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Igualmente não merece curso o inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o, §1o, e 24, ambos da LINDB, uma vez que "É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp n. 2.066.957/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030